Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728161-07.2023.8.07.0000 Agravante(s) Georgina Teixeira dos Santos Agravado(s) Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Georgina Teixeira dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 162460804 do processo de referência) que, na ação declaratória de isenção do imposto de renda c/c repetição do indébito, processo n. 0706425-44.2021.8.07.0018, ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, ora agravados, indeferiu o pedido de realização de nova perícia com médico arritmologista, nos seguintes termos: A parte autora requer a realização de nova perícia com médico com especialização em arritmologia. O artigo 480 do CPC dispõe: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. (g.n.) Portanto, a determinação de nova perícia está circunscrita aos casos de precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica pelo simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito. Frise-se que a realização de nova perícia demanda demonstração cabal de vícios no ato, principalmente a incompletude do laudo pericial ou que o especialista seja impedido o suspeito, o que não se averígua na presente hipótese, motivo pelo qual o pleito da parte autora apenas teria o condão de protelar o andamento da lide, o que, evidentemente, não se condiz aos princípios do acesso à Justiça e da celeridade processual. Ademais, o Laudo Pericial apresentado e as respostas aos questionamentos são suficientes para a conclusão da lide. Não há necessidade de produção de nova perícia, haja vista que realizada por médico cardiologista, amparado por exames cardiológicos. Os autos prescindem da produção de outras provas ao seu deslinde, bastando a documental e pericial já acostadas aos autos e aplicação do direito à espécie, aptos ao julgamento do mérito. Faculto às partes a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 48957757), aponta graves inconsistências no laudo pericial já produzido, por ser o único “a afirmar resultado diverso constatado pela junta médica que acompanha a Agravante desde que começaram os sintomas relacionados a condição de cardiopatia grave”. Acrescenta que a cardiopatia grave, doença que a acomete, foi devidamente constada por outro médico, Dr. Antônio Teixeira de Sousa. Sustenta a necessidade de ser realizada nova perícia, desta vez por médico arritmologista, que tem aptidão para constatar ser a agravante portadora de cardiopatia grave. Invoca art. 480 do CPC. Diz que a matéria ainda não foi devidamente esclarecida porque conflitam as conclusões do laudo elaborado por expert nomeado pelo juízo com conclusões postas em laudos particulares. Reforça a gravidade da doença que a acomete, a qual pode, inclusive, ocasionar morte súbita. Menciona laudos particulares que atestam estar acometida por cardiopatia grave. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Ao final, requer: a) Que seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I do CPC de modo a impedir que a decisão interlocutória produza efeitos imediatos, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios b) O conhecimento do recurso e o seu total provimento no sentido de reformar a r. decisão de id no: 163870584-, que considerou os autos aptos para julgamento, sem no entanto acolher o pleito quanto a IMPERIOSA necessidade de nova perícia a ser realizada por CARDIOLOGISTA com especialidade em ARRITMOLOGISTA, sem a qual acarretará prejuízos irreparáveis à Agravante, haja vista o acervo médico da Agravante, acostado aos autos, ser categórico com diversos pareceres, exames, laudos e relatórios médicos (id’s já mencionados) com a patente condição de CARDIOPATIA GRAVE DA AUTORA/AGRAVANTE! Preparo regular (Ids 48957545 e 48957546). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de realização de nova perícia. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à agravante, diante da falta de enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, a assertiva genérica de que a doença que a acomete é grave ao ponto de poder causar, em alguns casos, morte súbita (Id 48957757, p. 1). Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora